Tribunal: TJMT
Processo: 1029607-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029607-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (AGRAVANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRINO PANOFF DE LACERDA - CPF: 043.703.091-15 (AGRAVADO), ELEF APARECIDA RAMSAY DE LACERDA - CPF: 250.516.361-87 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PUBLICAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXISTÊNCIA DO ATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Pedro Alexandrino de Lacerda contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração da parte agravada, com efeitos infringentes, desconstituindo o acórdão proferido no agravo de instrumento e julgando prejudicado o recurso por perda superveniente de objeto, em razão da prolação de sentença no feito originário antes do julgamento colegiado do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida no processo originário, embora ainda não publicada, tem o condão de gerar a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento anteriormente interposto, legitimando, assim, a decisão que desconstituiu o acórdão anterior e julgou prejudicado o recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência da sentença de mérito no processo originário, ainda que não publicada, constitui fato jurídico apto a produzir efeitos no plano da existência do ato processual, o que basta para caracterizar a perda do interesse recursal.

A publicação da sentença, conforme disposto no art. 205 do CPC, é requisito para a produção de efeitos em relação às partes, especialmente para fins de intimação e contagem de prazo recursal, mas não é exigência para que o ato exista juridicamente.

A superveniência da sentença, ao extinguir a relação processual quanto ao mérito, retira a utilidade do julgamento do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado por ausência de interesse processual.

A decisão monocrática agravada atuou dentro dos limites da legalidade ao acolher os embargos declaratórios e reconhecer a perda superveniente do objeto, não havendo nulidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alegações relativas à eficácia retroativa do acórdão anterior não afastam a ocorrência superveniente da sentença, fato novo que compromete a utilidade do recurso e justifica a desconstituição do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A prolação de sentença no feito originário, ainda que sem publicação, caracteriza fato superveniente que gera a perda do objeto de agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.

A publicação do ato judicial é requisito de eficácia para as partes, mas não de sua existência jurídica.

É legítima a desconstituição de acórdão e o reconhecimento da prejudicialidade do agravo quando sobrevier sentença no processo de origem que esvazie a controvérsia recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, contra decisão monocrática desta Relatora (id. 282342927) que, face a prolação da sentença no Juízo singular, acolheu os embargos de declaração da parte agravada, com efeitos infringentes, para desconstituir o acordão de id. 280908389 e julgar prejudicado o agravo de instrumento no 1029607-24.2024.8.11.0000, por perda superveniente do interesse recursal.

O Agravante alega que a decisão monocrática agravada é ilegal e incorre em grave equívoco ao declarar a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

Os argumentos são os seguintes:

I-)
a sentença proferida no feito originário em 02.04.2025 não foi sequer publicada, não havendo intimação dos patronos do Agravante. Uma sentença não publicada não tem capacidade de afetar o resultado da Sessão de Julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, que ocorreu em 12.02.2025.

A ausência de publicação impede a produção de efeitos jurídicos válidos, violando o contraditório, a ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal) e configurando nulidade absoluta nos termos do art. 280 do CPC.

II-)
o acórdão que acolheu os Embargos de Declaração do Agravante (publicado em 16.04.2025) possui efeitos
ex tunc
, ou seja, sua eficácia retroage à data da Sessão de Julgamento da decisão oral, em 12.02.2025.

O STJ já firmou entendimento de que, em caso de divergência entre votos orais e escritos, prevalece o voto oral, pois reflete a deliberação efetivamente tomada pelo colegiado.

III-)
a tentativa dos Agravados de sustentar a perda superveniente do objeto com base em uma sentença inexistente (não publicada) é juridicamente imprópria e afronta princípios do devido processo legal, publicidade dos atos judiciais e boa-fé processual.

Não há perda de objeto diante de um ato inexistente. A decisão judicial só produz efeitos após sua publicação (art. 205 do CPC), e se não há validade, não há perda de objeto, mantendo-se hígida a decisão colegiada.

IV-)
os Agravados, cientes da ausência de publicação da sentença, omitiram intencionalmente essa informação ao postular a perda de objeto, configurando um expediente processual temerário com o propósito de impedir a concretização dos direitos já reconhecidos ao Agravante.

As intimações devem conter os nomes das partes e advogados, sob pena de nulidade absoluta (art. 272, § 2o e 280 do CPC).

Diante do exposto, o Agravante requer o conhecimento e integral provimento do Agravo Interno para:

a-)
anular a decisão monocrática de id. 282342927, nos termos do art. 1.030 do CPC, a fim de reconhecer a inexistência da perda superveniente do objeto, ante a ausência de sentença publicada validamente que altere o quadro jurídico definido pelo Acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado;

b-)
sucessivamente, que o Agravo Interno seja submetido ao julgamento do órgão colegiado, com seu provimento, para reconhecer a nulidade da decisão monocrática (id. 282342927) e reestabelecer a plena eficácia do Acórdão publicado em 16.04.2025 (id. 280908389), que acolheu os embargos do Agravante e conferiu efeitos
ex tunc
à decisão de 12.02.2025 (data da sessão de julgamento que deu provimento ao Agravo de Instrumento).

Contrarrazões no id. 289898350.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito na lide originária, proferida antes do último julgamento nos autos, os agravados interpuseram embargos de declaração (id. 281782884), alegando não apenas a perda do objeto recursal, mas também a nulidade do acórdão integrativo.

Assim, tendo em vista a inegável perda superveniente do interesse recursal, esta Relatora acatou a insurgência dos agravados para desconstituir o acórdão de id. 280908389 e, consequentemente, julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Ainda que o agravante procure sustentar que a ausência de publicação da sentença em determinada data impediria a declaração de perda superveniente do objeto recursal e a revogação do último acórdão proferido nos autos, tal argumento não prospera.

A publicação da sentença não se configura como requisito para a produção de seus efeitos no que tange à sua existência. Embora a publicidade garanta a ciência das partes e interessados, inclusive para fins recursais (art. 205 do CPC), os efeitos da sentença, principalmente sob a ótica de sua existência, não devem ser condicionados conforme pleiteado pelo agravante.

Ou seja, a existência da sentença de procedência em primeira instância, independentemente de sua publicação, gera reflexos inevitáveis neste agravo. Tais reflexos, pela praxe jurídica, são suficientes para caracterizar a perda da utilidade e necessidade do recurso.

Considerando que não há mais relação jurídica material ou processual a ser resolvida, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Desse modo, nega-se provimento ao recurso do agravante, que deverá buscar a via própria para apresentar sua pretensão.

Ante o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e submeto a insurgência à apreciação desta egrégia Turma, a fim de ratificá-la, razão pela qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025